Tribunal: STJ
Processo: 5002249-39.2020.8.24.0050
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-20

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3003543 - SC(2025/0283107-0)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: EDELTRAUD DORN - ESPÓLIO
AGRAVANTE
: VOLLRAD DORN - ESPÓLIO
AGRAVADO
: WILFRIDO PORATH
ADVOGADA
: NATHALIA PASSOS VOLKMANN - SC027533
INTERES.
: CLEIDY REGINA DORN BORCHARDT - INVENTARIANTE
ADVOGADOS
: ALCIDES CARDOSO - SC003320
TATIANA CARDOSO - SC019827
CAMILLA CARDOSO - SC020862
EMENTA
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO.
CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. ACESSÃO.
EXISTÊNCIA DE EDIFICAÇÃO E BOA-FÉ RECONHECIDAS PELAS
INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. REEXAME DE FATOS E PROVAS.
INADMISSIBILIDADE.

SÚMULA
7/STJ.
AGRAVO
INTERNO
DESPROVIDO.
1. O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de
defesa quando o Tribunal de origem considera o feito devidamente instruído e
reputa desnecessária a produção de provas para a decisão, por se tratar de
matéria eminentemente de direito ou de fato já comprovado
documentalmente. A revisão das premissas que levaram à conclusão pela
suficiência de provas demandaria o reexame do conjunto fático-probatório,
vedado em recurso especial, conforme dispõe a

Súmula 7/STJ.
2. No caso, as instâncias ordinárias, examinando as circunstâncias da causa,
reconheceram a boa-fé do autor e o seu direito à indenização pela acessão
erigida no imóvel dos demandados. A revisão desse entendimento também
exigiria o revolvimento de matéria fática, inviável em recurso especial, a teor
do que dispõe a Súmula 7/STJ.
3. Agravo interno a que se nega provimento.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto
10/03/2026
16/03/2026,
do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
18 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55099445 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 18/03/2026 21:08:21
Publicação no DJEN/CNJ de 23/03/2026. Código de Controle do Documento: 3356bf69-fee2-4e65-af27-b56a5722ca9d

Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA55099445 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 18/03/2026 21:08:21
Publicação no DJEN/CNJ de 23/03/2026. Código de Controle do Documento: 3356bf69-fee2-4e65-af27-b56a5722ca9d

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3003543 - SC(2025/0283107-0)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: EDELTRAUD DORN - ESPÓLIO
AGRAVANTE
: VOLLRAD DORN - ESPÓLIO
AGRAVADO
: WILFRIDO PORATH
ADVOGADA
: NATHALIA PASSOS VOLKMANN - SC027533
INTERES.
: CLEIDY REGINA DORN BORCHARDT - INVENTARIANTE
ADVOGADOS
: ALCIDES CARDOSO - SC003320
TATIANA CARDOSO - SC019827
CAMILLA CARDOSO - SC020862
EMENTA
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO.
CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. ACESSÃO.
EXISTÊNCIA DE EDIFICAÇÃO E BOA-FÉ RECONHECIDAS PELAS
INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. REEXAME DE FATOS E PROVAS.
INADMISSIBILIDADE.

SÚMULA
7/STJ.
AGRAVO
INTERNO
DESPROVIDO.
1. O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de
defesa quando o Tribunal de origem considera o feito devidamente instruído e
reputa desnecessária a produção de provas para a decisão, por se tratar de
matéria eminentemente de direito ou de fato já comprovado
documentalmente. A revisão das premissas que levaram à conclusão pela
suficiência de provas demandaria o reexame do conjunto fático-probatório,
vedado em recurso especial, conforme dispõe a

Súmula 7/STJ.
2. No caso, as instâncias ordinárias, examinando as circunstâncias da causa,
reconheceram a boa-fé do autor e o seu direito à indenização pela acessão
erigida no imóvel dos demandados. A revisão desse entendimento também
exigiria o revolvimento de matéria fática, inviável em recurso especial, a teor
do que dispõe a Súmula 7/STJ.
3. Agravo interno a que se nega provimento.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por ESPÓLIO DE EDELTRAUD DORN e
ESPÓLIO DE VOLLRAD DORN contra decisão monocrática proferida por esta Relatoria, que
conheceu do agravo para negar provimento ao recurso especial, em razão da incidência da
(e-STJ, fls. 583-586).
Súmula 7/STJ
Em suas razões recursais, a parte agravante sustenta, em síntese, a inaplicabilidade
do referido óbice sumular, pois a prova cuja produção foi requerida era essencial ao deslinde da
Documento eletrônico VDA54760984 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 09/03/2026 23:33:04
Código de Controle do Documento: ed5c8df0-3366-4d64-9d50-a7694013ef46

controvérsia, assim como porque o cabimento da indenização pela acessão poderia ser
reanalisado sem a necessidade de reexaminar o conjunto fático-probatório dos autos (e-STJ, fls.
590-596).
Não foi apresentada impugnação (e-STJ, fl. 600).
É o relatório.
VOTO
A decisão não merece reparos, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.
Trata-se, na origem, de ação de indenização por acessão erigida em imóvel de
propriedade dos espólios demandados, objeto de partilha.
O juízo de primeiro grau, após indeferir o requerimento de produção de prova oral,
julgou procedente o pedido inicial, condenando-os ao pagamento de R$ 160.000,00 (cento e
sessenta mil reais), assim como ao reembolso dos valores despendidos com o pagamento de
IPTU a partir de
(e-STJ, fls. 480-486).
23/09/2017
Ao apreciar a controvérsia, o Tribunal de origem manteve a sentença, consignando a
existência de documentação contundente a comprovar a edificação da casa pelo autor, às suas
expensas, assim como a devida autorização pelos falecidos para tanto. Na ocasião, a alegação de
cerceamento de defesa foi rejeitada sob o fundamento de que a prova requerida era
desnecessária, eis que os elementos constantes dos autos já se mostravam suficientes para o
deslinde da controvérsia. Por elucidativos, transcrevem-se os seguintes excertos do acórdão
recorrido:

"Cediço incumbir ao juiz a interpretação do conjunto probatório de
acordo com seu livre convencimento motivado, a teor do princípio
consagrado nos artigos 370 e 371 do CPC (...).
No caso em tela, a prova testemunhal era mesmo dispensável, pois os
elementos já constantes dos autos se mostravam suficientes ao adequado
deslinde da controvérsia, mormente porque os fatos que pretendiam
comprovar não dependiam de prova oral, senão a documental já apresentada
com a petição inaugural.
A propósito, juntou o autor Wilfrido Porath documento contundente para
respaldar a pretendida indenização por acessão, qual seja, o "alvará de
licença para construção" expedido para "construir uma casa de alvenaria
para fins residenciais", em que consta o seu nome como proprietário
indicado, datado de
(evento 1,
).
7/10/1982
DOCUMENTACAO6/origem
Aliás, ao contrário do que alegam os recorrentes, como bem enfatizou a
togada sentenciante, 'não há nos autos qualquer indício de prova documental,
quer da existência de residência anterior, quer do patrocínio do falecido
Vollrad Dorn na construção da casa' (...)".

Com efeito, conforme consignado na decisão agravada, a jurisprudência desta Corte
Superior orienta que não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide nas
hipóteses em que o Tribunal de origem considera o feito devidamente instruído, reputando
desnecessária a produção de provas, por se tratar de matéria eminentemente de direito ou de fato
já comprovado documentalmente, como no caso. Cabe ao juiz decidir sobre os elementos
necessários à formação de seu entendimento, pois, como destinatário da prova, é livre para
determinar as provas necessárias ou indeferir as inúteis ou protelatórias. A propósito:
Documento eletrônico VDA54760984 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 09/03/2026 23:33:04
Código de Controle do Documento: ed5c8df0-3366-4d64-9d50-a7694013ef46

"DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
RESPONSABILIDADE
CIVIL.
PAGAMENTO
DE
BOLETO
FRAUDULENTO. FORTUITO EXTERNO. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa
quando o magistrado, como destinatário das provas, considera o conjunto
probatório suficiente para formar seu convencimento, conforme os arts.
355, I, 370 e 371 do CPC.
2. A inversão do ônus da prova, nos termos do
o, VIII, do CDC, não é
art. 6
automática, dependendo da análise da verossimilhança das alegações e da
hipossuficiência do consumidor, o que não foi constatado no caso concreto.
3. A responsabilidade objetiva da instituição financeira, prevista no art. 14
do CDC, pode ser afastada em caso de fortuito externo, como reconhecido
pelo Tribunal de origem, que concluiu pela ausência de falha na prestação do
serviço e pela culpa exclusiva de terceiro.
4. A análise da validade do pagamento realizado de boa-fé ao credor
putativo, à luz do
do Código Civil, foi considerada subsidiária, sendo
art. 309
afastada pela conclusão de que a fraude configurou fortuito externo,
rompendo o nexo causal.
5. Resultado do Julgamento: Agravo conhecido para conhecer parcialmente
do recurso especial e, nesta extensão, negar-lhe provimento."
(
relator
, Quarta Turma,
AREsp n. 2.783.735/MS,
Ministro RAUL ARAÚJO
julgado em
DJEN de
.
16/12/2025,
19/12/2025)
"DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS.
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DE PAGAMENTOS POR
CARTÃO. VALORES NÃO REPASSADOS AO ESTABELECIMENTO
COMERCIAL.
ALEGAÇÃO
DE
CERCEAMENTO
DE
DEFESA.
JULGAMENTO
ANTECIPADO
DA
LIDE.
REQUISITOS
DA
RESPONSABILIDADE CIVIL. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA No 7 DO
STJ. RECURSO DESPROVIDO.
1. Configuração de cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da
lide somente ocorre quando demonstrada a efetiva necessidade da prova
requerida para o deslinde da controvérsia, circunstância que deve ser
aferida pelo órgão julgador como destinatário das provas.
2. Não há nulidade quando o tribunal considera suficientes os elementos
probatórios constantes dos autos para formar sua convicção, sendo vedado
ao Superior Tribunal de Justiça modificar tal conclusão por demandar
reexame do conjunto fático-probatório.
3. Revisão do entendimento das instâncias ordinárias acerca da comprovação
dos requisitos da responsabilidade civil - ato ilícito, nexo de causalidade e
extensão dos danos - implica necessariamente nova análise das provas dos
autos, procedimento obstado pelo enunciado da Súmula no 7 desta Corte.
4. Agravo interno não provido."
(AgInt nos EDcl no
relator
AREsp n. 2.674.653/SP,
Ministro MOURA
, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
).
RIBEIRO
29/9/2025,
2/10/2025

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO
RESCISÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO
AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE AUTORA.
1. Não há falar em ofensa ao art. 1022 do CPC, porquanto todas as questões
fundamentais ao deslinde da controvérsia foram apreciadas pelo Tribunal a
quo, sendo que não caracteriza omissão ou falta de fundamentação a mera
decisão contrária ao interesse da parte, tal como na hipótese dos autos.
2. A revisão das conclusões que levaram o Tribunal de origem a julgar
improcedente a ação rescisória, ante a inexistência de cerceamento de
defesa, ensejaria, necessariamente, o reexame de elementos fáticos e das
provas que instruem os autos, o que não se admite em sede de recurso
especial, ante a Súmula 7 deste Tribunal.
3. Conforme entendimento firmado por esta Corte Superior, não caracteriza
cerceamento de defesa o mero julgamento antecipado da lide nos casos em
Documento eletrônico VDA54760984 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 09/03/2026 23:33:04
Código de Controle do Documento: ed5c8df0-3366-4d64-9d50-a7694013ef46

que o Tribunal de origem entende adequadamente instruído o feito e
conclui pela desnecessidade de se produzir de outras provas por se tratar de
matéria já provada documentalmente. Incidência da Súmula 83/STJ.
4. Agravo interno desprovido.”
(AgInt no
relator
,
AREsp n. 2.773.721/SC,
Ministro MARCO BUZZI Quarta
Turma, julgado em
DJEN de
.
28/4/2025,
5/5/2025)

Nesse cenário, a revisão das premissas que levaram à conclusão pela suficiência
de provas demandaria o reexame do conjunto fático-probatório, providência vedada em recurso
especial, nos termos da
Nesse sentido:
Súmula 7/STJ.

"DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA
DE PAGAMENTO CUMULADA COM COBRANÇA. CERCEAMENTO DE
DEFESA. ILEGITIMIDADE PASSIVA DOS FIADORES. RECURSO
DESPROVIDO.
1. O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa
quando o Tribunal de origem considera o feito devidamente instruído e
reputa desnecessária a produção de provas para a decisão, por se tratar de
matéria eminentemente de direito ou de fato já comprovado
documentalmente. A revisão das premissas que levaram à conclusão pela
suficiência das provas demandaria o reexame do conjunto fático-
probatório, vedado em sede de recurso especial, conforme a Súmula 7 do
STJ.
2. A ausência de apreciação pelo Tribunal de origem sobre o conteúdo
normativo do
V, do CPC, sob o prisma da prejudicialidade externa,
art. 313,
impede o conhecimento do recurso especial neste ponto, em razão da
ausência de prequestionamento, conforme as Súmulas 282 e 356 do STF.
3. Nos contratos de locação prorrogados por prazo indeterminado, a
responsabilidade do fiador perdura até a efetiva entrega das chaves, salvo
disposição contratual expressa em sentido contrário ou exoneração da
obrigação na forma da lei civil. A decisão recorrida está em consonância
com a jurisprudência pacífica do STJ, atraindo a incidência da
Súmula 83/STJ.
4. Resultado do Julgamento: Recurso especial parcialmente conhecido e,
nesta extensão, desprovido."
(
relator
,
AREsp n. 2.743.316/GO,
Ministro RAUL ARAÚJO Quarta Turma,
julgado em
DJEN de
)
16/12/2025,
19/12/2025.

"CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. APRECIAÇÃO DE TODAS AS QUESTÕES
RELEVANTES DA LIDE PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE
AFRONTA AO
DO
CERCEAMENTO DE DEFESA.
ART. 1.022
CPC/2015.
PROVA TÉCNICA. INDEFERIMENTO. REEXAME DO CONJUNTO
FÁTICO-PROBATÓRIO
DOS
AUTOS.
INADMISSIBILIDADE.
PLANO DE SAÚDE. CÂNCER. TRATAMENTO.
SÚMULA N. 7/STJ.
COBERTURA. NATUREZA DO ROL DA ANS. IRRELEVÂNCIA.
ANTINEOPLÁSICO.
CUSTEIO.
POSSIBILIDADE.
ACÓRDÃO
RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA
CORTE.
DANOS
MORAIS.

EXCLUSÃO.

SÚMULA
N.
83/STJ.
INEXISTÊNCIA DE ALCANCE NORMATIVO DOS ARTIGOS INDICADOS.
ACÓRDÃO RECORRIDO.
FUNDAMENTO.
SÚMULA N. 284/STF.
IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA.
DECISÃO MANTIDA.
SÚMULA N. 283/STF.
1. Inexiste afronta ao
do
quando o acórdão recorrido
art. 1.022
CPC/2015
pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos
autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam
infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.
2. Para a jurisprudência do STJ, o julgador pode determinar as provas
pertinentes à instrução do processo, bem como indeferir aquelas
Documento eletrônico VDA54760984 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 09/03/2026 23:33:04
Código de Controle do Documento: ed5c8df0-3366-4d64-9d50-a7694013ef46

consideradas inúteis ou protelatórias, à luz dos princípios da livre
apreciação da prova e do livre convencimento do juiz (
art. 370,
CPC/2015,
caput e parágrafo único). Precedentes.
2.1. A Corte de origem afastou o alegado cerceamento de defesa,
assentando a impertinência da prova pericial para a solução da
controvérsia. Modificar tal entendimento exigiria nova análise do conjunto
probatório dos autos, medida inviável em recurso especial.
(...) Agravo interno a que se nega provimento."
(AgInt no
relator
AREsp n. 2.647.713/DF,
Ministro ANTONIO CARLOS
, Quarta Turma, julgado em
DJe de
.
FERREIRA
18/11/2024,
22/11/2024)

Em relação ao mérito, o Tribunal de origem registrou ter o autor comprovado a
construção da edificação de boa-fé, às suas expensas e mediante autorização dos proprietários,
reiterando a conclusão pelo cabimento da indenização por acessão pleiteada, nos seguintes
termos:

"O autor ajuizou a demanda pretendendo a condenação dos espólios de
Vollrad Dorn e Edeltraud Dorn (seus sogros falecidos) ao pagamento de
indenização decorrente de construção no imóvel objeto de inventário (autos
no 0300720-31.2019.8.24.0050).
Trouxe junto à peça inicial: a) certidão de casamento a fim de demonstrar
que era casado com Asta Dorn, filha dos autores da herança; b) alvará de
licença para construção de uma casa de alvenaria para fins residenciais,
expedido em
constando o nome do próprio autor como
7/10/1982,
proprietário indicado; c) declaração assinada pelo Sr. Vollrad, autor da
herança, em
com firma reconhecida em cartório, dando conta que
2/7/2005,
ele e sua esposa teriam autorizado o genro e a filha construir uma casa de
alvenaria em seu terreno; d) contas de luz e água em seu nome; e) inúmeras
notas fiscais em nome do autor demonstrando ter adquirido materiais para
construção do imóvel (...).
Em que pese impugnado o conteúdo dessa declaração pelos recorrentes,
observo que desde a data do início da construção (anos de
), ao
1982/1983
que tudo indica, nada foi reclamado quanto à edificação da casa pelo autor
em terreno dos finados Vollard e Edeltraud, o que se presume realizada de
boa-fé.
Como ressaltou a magistrada singular, o autor não está pleiteando a
doação do terreno, mas tão somente a indenização pela construção realizada.
(...)
Logo, o autor deve mesmo ser indenizado pela acessão realizada no
terreno dos falecidos, porquanto demonstrada que foi realizada de boa-fé,
não havendo nenhuma prova em sentido contrário."

Nesse ponto, a pretensão de modificar o entendimento firmado, de modo a afastar o
direito à indenização, também demandaria o revolvimento do suporte fático-probatório dos
autos, providência inviável no âmbito estreito do recurso especial, a teor do disposto na
Nesse sentido:
Súmula 7/STJ.

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
NÃO INCIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO
SÚMULA 182/STJ.
DA PRESIDÊNCIA. INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL
DECORRENTE DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. IMPROCEDÊNCIA DA
AÇÃO.
ACESSÃO.
BOA-FÉ
AFASTADA
PELAS
INSTÂNCIAS
ORDINÁRIAS.
REVISÃO.

CONDENAÇÃO
POR

SÚMULA
7/STJ.
LITIGÂNCIA
DE
MÁ-FÉ.
FUNDAMENTAÇÃO
SUFICIENTE.
DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADA. AUSÊNCIA
DE COTEJO ANALÍTICO (
§ 1o). AGRAVO
CPC/2015, ART. 1.029,
INTERNO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL IMPROVIDO.
Documento eletrônico VDA54760984 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 09/03/2026 23:33:04
Código de Controle do Documento: ed5c8df0-3366-4d64-9d50-a7694013ef46

1. Não se verifica a alegada violação ao
do
na medida
art. 489
CPC/2015,
em que a eg. Corte Estadual dirimiu, fundamentadamente, os pontos
essenciais ao deslinde da controvérsia.
2. Estabelece o
do Código Civil que "aquele que semeia, planta ou
art. 1.255
edifica em terreno alheio perde, em proveito do proprietário, as sementes,
plantas e construções; se procedeu de boa-fé, terá direito a indenização".
3. No caso, as instâncias ordinárias, examinando as circunstâncias da
causa, afastaram a boa-fé das autoras na ocupação do imóvel e
consignaram, ademais, que não teriam comprovado os prejuízos alegados,
julgando improcedentes os pedidos de indenização por acessão e por danos
morais. A revisão desse entendimento exigiria o revolvimento de matéria
fática, inviável em sede de recurso especial (
.
Súmula 7/STJ)
4. Para a caracterização da divergência jurisprudencial, não basta a simples
transcrição de ementas. Devem ser mencionadas e expostas as circunstâncias
que identificam ou assemelham os casos confrontados, sob pena de não serem
atendidos, como na hipótese, os requisitos previstos nos arts. 1.029, § 1o, do
e 255, § 1o, do RISTJ.
CPC/2015
5. Agravo interno provido para conhecer do agravo e negar provimento ao
recurso especial."
(AgInt no
relator
,
AREsp n. 1.674.660/SP,
Ministro RAUL ARAÚJO
Quarta Turma, julgado em
DJe de
)
19/10/2020,
16/11/2020.

"AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO. VIOLAÇÃO DO ARTIGO 535 DO
CPC.
ARREMATAÇÃO.
ACESSÃO.
ENRIQUECIMENTO
ILÍCITO.
INDENIZAÇÃO. VALOR. QUESTÕES DE PROVA. SÚMULA 7/STJ.
1.- Tendo o Tribunal de origem fundamentado o posicionamento adotado com
elementos suficientes à resolução da lide, não há que se falar em ofensa ao
artigo 535, do CPC.
2.- A convicção a que chegou o acórdão decorreu da análise do conjunto
fático-probatório, e o acolhimento da pretensão recursal demandaria o
reexame do mencionado suporte, obstando a admissibilidade do Especial o
enunciado 7 da Súmula desta Corte Superior.
3.- Agravo Regimental improvido.
(AgRg no
relator
,
AREsp n. 267.875/RS,
Ministro SIDNEI BENETI
Terceira Turma, julgado em
DJe de
.
28/5/2013,
18/6/2013)

Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA54760984 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 09/03/2026 23:33:04
Código de Controle do Documento: ed5c8df0-3366-4d64-9d50-a7694013ef46

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 3.003.543 / SC
Número Registro: 2025/0283107-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50022493920208240050
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : EDELTRAUD DORN - ESPÓLIO
AGRAVANTE : VOLLRAD DORN - ESPÓLIO
REPR. POR
: CLEIDY REGINA DORN BORCHARDT - INVENTARIANTE
ADVOGADOS : ALCIDES CARDOSO - SC003320
TATIANA CARDOSO - SC019827
CAMILLA CARDOSO - SC020862
AGRAVADO
: WILFRIDO PORATH
ADVOGADA
: NATHALIA PASSOS VOLKMANN - SC027533
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MATERIAL
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : EDELTRAUD DORN - ESPÓLIO
AGRAVANTE : VOLLRAD DORN - ESPÓLIO
AGRAVADO
: WILFRIDO PORATH
ADVOGADA
: NATHALIA PASSOS VOLKMANN - SC027533
INTERES.
: CLEIDY REGINA DORN BORCHARDT - INVENTARIANTE
Documento eletrônico VDA55078029 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:16:46
Código de Controle do Documento: 57db7b30-8b48-4446-8db3-b0c9eaae4cb0

ADVOGADOS : ALCIDES CARDOSO - SC003320
TATIANA CARDOSO - SC019827
CAMILLA CARDOSO - SC020862
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
10/03/2026
16/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55078029 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:16:46
Código de Controle do Documento: 57db7b30-8b48-4446-8db3-b0c9eaae4cb0